Tribunal: STF
Processo: ARE 1066976
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Certidão de dívida ativa. CDA. Alegada existência de nulidade. Requisitos. Apontada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. O exame da controvérsia relativa à nulidade e aos requisitos da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da questão à luz legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.